Tribunal: TJDFT
Processo: 0710340-95.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710340-95.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EVANDRO KFOURY MARTINS DIAS EMBARGADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. D E S P A C H O Na petição de ID 35972992, BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (apelante/embargado) e EVANDRO KFOURY MARTINS DIAS (apelado/embargante) formularam pedido de homologação de acordo realizado para pôr fim à demanda, na forma do artigo 487, III, b, do CPC. Nos termos do despacho de ID 36021900, consignei que o regular trâmite da homologação do acordo requer a assinatura dos procuradores de ambas as partes, com poderes para transigir. Desse modo, determinei a intimação do apelante/embargado BANCO C6 CONSIGNADO S.A., para regularizar a representação processual; e, de outro lado, do apelado/embargante EVANDRO KFOURY MARTINS DIAS, para suprir a ausência de assinatura, na petição de acordo juntada aos autos, da advogada que o representa na demanda. Na manifestação de ID 36189459, o apelante/embargado BANCO C6 CONSIGNADO S.A. procedeu à regularização processual, conforme documento de ID 36186958. Ademais, nas petições de ID 36263195, ID 36313642, ID 36516962, o apelante/embargado BANCO C6 CONSIGNADO S.A. comunica o cumprimento do acordo, pugnado pela sua homologação. Entretanto, compulsando os autos, observa-se que não houve o saneamento do termo de acordo de ID 35972992 no que concerne à ausência de assinatura da advogada que representa o apelado/embargante EVANDRO KFOURY MARTINS DIAS na demanda. Isto posto, concedo o prazo de 5 dias, para que BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e EVANDRO KFOURY MARTINS DIAS juntem aos autos o termo de acordo com a assinatura dos procuradores de ambas as partes, com poderes para transigir, sob pena de não homologação do acordo. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 22 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora